Tribunal: TJDFT
Processo: 0707889-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO. LANÇAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. MALHA FISCAL. ICMS. MEIO COERCITIVO.
1. O art. 142 do CTN estabelece que compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, que se entende por procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributária, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que as restrições ao exercício da atividade econômica ou profissional do contribuinte, quando este se encontra em débito para com o Fisco, caracterizam forma oblíqua de cobrança de tributos, conforme Súmulas no 70, 323 e 547.
3. A manutenção das indicações das divergências no Malha Fiscal/DF, sem o correspondente lançamento do crédito que entende pertinente, acarreta prejuízos à empresa, gerando, por vias transversas, meio coercitivo de cobrança de tributo sem o devido processo legal.
4. Não se mostra acertada a inserção das divergências em relação à possibilidade de creditamento de ICMS-ST em Malha Fiscal, por tempo indeterminado, sem o correspondente lançamento tributário do valor que o Fisco entende correto.
5. Recurso não provido.